Tribunal: TJES
Processo: 5006172-34.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006172-34.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO MIRANDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006172-34.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO MIRANDA

Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621,
I
E III
,
DO

CPP.
HOMICÍDIO TENTADO
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TESE JURÍDICA
NÃO
SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO FIRMADA SEM CORRESPONDENTE ACERVO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA. DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1.
Preliminar de não conhecimento.

A d. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial requer o não conhecimento da ação revisional, aduzindo que, por ocasião da interposição de recurso de apelação, as questões relativas à autoria e à materialidade foram devidamente reexaminadas e corroboradas. Ocorre que a impugnação recursal foi interposta pelo Ministério Público e, à época, visava a discutir o tópico relativo à dosimetria da pena. Na presente ação, o requerente discute , a autoria delitiva – não se trata, portanto, de rediscussão de tese discutida na esfera recursal. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. Ao contrário do que fora sustentado pelo requerente, no procedimento do júri, havendo o debate sobre duas versões distintas sobre os fatos, cabe ao Conselho de Sentença, que julga pelo sistema da íntima convicção, decidir.

2.1.
Na hipótese dos autos, há prova judicializada corroborando a tese ministerial de que o requerente foi coautor do crime de homicídio tentado, não havendo que se falar, assim, em condenação contrária à evidência dos autos.

2.2.
A descoberta de nova prova, com arrimo no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento prévio de justificação criminal, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, documento particular com firma reconhecida não tem valor de prova nova e, portanto, não serve como atestado da inocência da parte.

3.

Revisão criminal julgada
improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006172-34.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO MIRANDA

Advogado do(a) REQUERENTE: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sede de preliminar, a D. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial requer o não conhecimento da ação revisional, aduzindo que, por ocasião da interposição de recurso de apelação, as questões relativas à autoria e à materialidade foram devidamente reexaminadas e corroboradas.

Examinando detidamente os autos, todavia, verifico que a impugnação recursal foi interposta pelo Ministério Público e, à época,
visava a discutir o tópico relativo à dosimetria da pena.

Com efeito, a e. Relatora, Des. Substituta Rozenea Martins de Oliveira, no julgamento do apelo ministerial, consignou em seu voto que (está)
“
ultrapassado todo o debate acerca da autoria e materialidade, eis que não se mostram objeto do recurso (...)”
.

Destarte, é cediço que o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Na presente ação, dentre outros pontos, o requerente postula a correção de suposto erro judiciário, aduzindo que o édito condenatório está fundamentado em provas falsas. Discute, portanto, a autoria delitiva – não se trata, portanto, de rediscussão de tese discutida na esfera recursal.

Nesse sentido, deve-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento do mérito, para averiguar se a pretensão merece, ou não, ser acolhida.

Diante das considerações ora tecidas,

REJEITO
A
PRELIMINAR
aventada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
CARLOS ROGÉRIO MIRANDA
, com fulcro no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal,

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que fora confirmada em grau recursal pela e. Primeira Câmara Criminal deste TJES, nos autos do Processo tombado sob nº 0001657-26.2013.8.08.0065, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em breve síntese, a Defesa assevera que a prova dos autos é frágil, baseada apenas no depoimento da vítima. Argumenta, também, que há nova prova da inocência do requerente.

Requer, por conseguinte, a absolvição do revisionando.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em apreço, a revisão criminal é manejada com fulcro nos incisos I e III, do artigo 621, do CPP.

Nada obstante, verifica-se que, quando o requerente questiona a idoneidade do acervo probatório constante dos autos, não o faz porque este seria “comprovadamente falso”, mas sim porque a condenação teria sido firmada em provas insuficientes. Nesse aspecto, analisando-se o conjunto da postulação, verifica-se que a pretensão se amolda melhor ao disposto no artigo 621, inciso I, da legislação processual.

Nesse diapasão, a condenação contrária à evidência dos autos, que justifica o manejo da ação revisional, é aquela que ofende frontalmente o acervo probatório. Isto não quer dizer, contudo, que a Revisão Criminal seja instrumento para discutir eventual descontentamento com a valoração das provas pelo juízo de origem, mas tem por escopo rescindir condenações infundadas, sem provas da autoria delitiva.

Além disso, o requerente também justifica o manejo da ação com base em alegada prova nova, consistentes em declarações assinadas por sua tia e por sua irmã afirmando que, no dia dos fatos, aquele não estava com o corréu e com a vítima, mas sim na casa delas.

Sobre a mencionada hipótese, disserta Guilherme de Souza Nucci, a respeito do alcance a amplitude do conceito de novas provas, que
“deve ser interpretada como provas substancialmente novas, ou seja, inéditas no processo, demonstrativas da inocência do réu, abrangendo tanto autoria, quanto materialidade do crime”
1
.

Esmiuçando ainda mais o tema, Eugenio Pacceli leciona:

“
Por provas novas não se há de entender apenas aquelas surgidas posteriormente, mas todas aquelas que não tiverem sido objeto de apreciação judicial anterior, afinal não se pode estender o campo preclusivo dos atos processuais para além das exigências da realização do Direito”
2

No mesmo sentido, Renato Brasileiro defende:

“
A expressão quando após a sentença se descobrirem novas provas refere-se a elementos de prova que não foram objeto de apreciação pelo julgador, pouco importando se já existiam mesmo antes da sentença ou se se tornaram conhecidos apenas após a condenação do acusado. De fato, por mais que tais elementos probatórios já existissem mesmo antes da sentença, é plenamente possível que não tenham sido produzidos no curso do processo, seja em virtude da negligência do acusado ou de seu defensor, seja pela dificuldade na sua produção. Portanto, se provas novas sabidamente preexistentes só foram obtidas depois da sentença, é plenamente possível o ajuizamento da revisional”.
3

Sobre a referida hipótese de cabimento da ação de revisão, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“as provas novas aptas a justificar o provimento da revisão criminal, com base no art. 621, III, do CPP, devem ser aquelas que revelem a inocência do condenado”
(AgRg no AREsp n. 2.192.545/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Pois bem.

Antes de analisar a questão jurídica suscitada, é necessário contextualizar os fatos.

Com efeito, de acordo com a denúncia, no dia 13/10/2013, por volta de 22h40min, no interior da residência situada na Rua Pavão, s/n, Bairro Seac, em Jaguaré, os réus Wagner Silva Pinto e Carlos Rogério Miranda, por meio de arma branca, do tipo faca, tentaram matar José Alberto Santos Matias, não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que os réus estiveram juntos durante o dia, fazendo uso de bebidas alcoólicas. Ao chegarem da rua, adentraram na residência, onde encontraram a vítima dormindo, momento em que partiram para cima dela, desferindo-lhe várias facadas, sendo que Wagner desferiu a primeira facada no pescoço, enquanto Carlos desferiu outro golpe no tórax do ofendido. Em seguida, fugiram do local.

Os elementos dos autos indicam que Wagner morava com a vítima e deveriam dividir as despesas da casa. Entretanto, a divisão não estava sendo cumprida por Wagner, fato que ensejo reclamações da vítima, causando ira aos réus.

Devidamente processado, o ora revisionante foi condenado às iras do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Argumenta a defesa técnica que a condenação se baseia exclusivamente no depoimento da vítima e de sua genitora, não havendo comprovação inequívoca a respeito da autoria delitiva. Nesse sentido, entende que, não havendo prova suficiente para a condenação, impõe-se a absolvição.

Destarte, compulsando os da ação penal de origem, identifico que há elementos probatórios produzidos ao crivo do contraditório que confirmam a prática da conduta pelo requerente.

Nesse diapasão, a vítima José Alberto prestou depoimento em juízo e relatou que
viu
o réu Wagner passar a faca para Carlos Rogério e que este lhe desferiu um golpe na região do peito, acima do coração. Disse o ofendido, também, que, após o golpe, segurou os dois punhos de Carlos Rogério, momento em que este deixou cair a faca e fugiu.

A versão apresentada pela vítima foi corroborada pelas declarações do policial Jocimar Prando, que relatou em audiência que, no dia dos fatos, ao apurar a ocorrência, encontrou a vítima, que lhe confirmou que Carlos e Wagner teriam sido os autores do crime.

Ao contrário do que fora sustentado pelo requerente, no procedimento do júri, havendo o debate sobre duas versões distintas sobre os fatos, cabe ao Conselho de Sentença, que julga pelo sistema da íntima convicção, decidir.

Na hipótese dos autos, há prova judicializada corroborando a tese ministerial de que o requerente foi coautor do crime de homicídio tentado, não havendo que se falar, assim, em condenação contrária à evidência dos autos.

Prosseguindo, a defesa apresenta supostas provas novas a respeito da inocência do requerente, consistentes em declarações assinadas por sua tia e irmã afirmando que, no dia do crime, o réu esteve em suas casas.

Ocorre que a descoberta de nova prova, com arrimo no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento prévio de justificação criminal, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, documento particular com firma reconhecida não tem valor de prova nova e, portanto, não serve como atestado da inocência da parte.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 625, §3º, DO CPP – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. 1) Preliminar Ministerial.
A revisão criminal cabível por prova nova requer necessariamente a ação incidente de justificação judicial para a produção deste tipo de prova.
Ausente a justificação judicial impõe-se o não conhecimento da revisão criminal com base no parágrafo 3º do artigo 625 do Código de Processo Penal. 2) Preliminar acolhida. Ação revisional não conhecida. (TJES, RC nº 5003815-52.2022.8.08.0000. Reunidas - 1º Grupo Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 20/9/2022)

REVISÃO CRIMINAL. NOVA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR. NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2.
Não há como conferir a um documento particular o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, os novos fatos, devem ser submetidos à audiência de justificação para que assim, seja-lhe garantido valor probante.
3. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. 4. Pedido Improcedente. (TJES, RC 5000072-97.2023.8.08.0000. Reunidas - 1º Grupo Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 24/7/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. REPETIÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação, mormente quando se constata que a irresignação do peticionário se atém tão somente a repetir as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas
. 2. Na forma do art. 621, III, do CPP, a prova nova, para que seja considerada como tal, deve ser obtida por meio de Justificação, sob o crivo do contraditório.
Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, RC 5008799-79.2022.8.08.0000. Reunidas - 1º Grupo Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 22/6/2023)

Nesses termos, não havendo prova de erro judiciário, a pretensão do requerente não comporta acolhimento.

Arrimada nas considerações ora tecidas,

J
ULGO
IM
PROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1491)

2
PACCELI, Eugênio. Curso de processo penal. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 1269.

3
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 19808

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do relator.